Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de Embargos à Execução indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão recorrida entendeu ausentes os elementos que comprovassem a hipossuficiência da empresa, razão pela qual determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa comprovou, de forma suficiente, a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de documentos contábeis e fiscais, aliada a extratos bancários com saldo irrisório e inatividade econômica alegada, é suficiente para justificar a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que esta comprove, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. A agravante juntou apenas extratos bancários com valores irrisórios e inatividade pontual, sem apresentar documentos indispensáveis, como balanço patrimonial, DRE ou declaração de imposto de renda, o que inviabiliza a análise técnica e abrangente da sua situação econômica.
5. A simples alegação de encerramento informal das atividades, desacompanhada de prova material, como distrato social, baixa do CNPJ ou declaração oficial de inatividade, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da empresa.
6. A ausência de valores bloqueáveis nos sistemas BacenJud/Sisbajud reflete apenas a situação momentânea das contas bancárias, não substituindo a necessidade de demonstração documental da real incapacidade econômica.
7. A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça está fundamentada no dever do magistrado de verificar, concretamente, a veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme previsão do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.03.2015; TJDFT, Acórdão n. 1054734, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 18.10.2017; TJDFT, Acórdão 1696011, Rel. Vera Andrighi, j. 26.04.2023; TJDFT, Acórdão 1985098, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.03.2025.